Tribunal: TJBA
Processo: 2000265-96.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000265-96.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: LAERCIO DOS SANTOS MACHADO Advogado(s): SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. TEMA REPETITIVO Nº 1.161 DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado por apenado condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal. O recorrente sustenta possuir bom comportamento carcerário, exame criminológico favorável e desempenho laboral satisfatório, alegando que a falta grave anteriormente praticada não impediria a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o histórico de reiterado descumprimento das condições impostas em monitoramento eletrônico impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se elementos favoráveis posteriores, como exame criminológico positivo e boa conduta carcerária, afastam os efeitos negativos decorrentes da prática de falta grave no curso da execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O livramento condicional exige não apenas o preenchimento do requisito objetivo temporal, mas também demonstração concreta de mérito executório compatível com a confiança inerente à colocação antecipada do condenado em liberdade. O agravante praticou falta grave consistente no reiterado descumprimento das condições impostas durante o cumprimento de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, circunstância que ensejou regressão ao regime fechado. O relatório técnico da Central de Monitoração Eletrônica registrou 25 violações gravíssimas relacionadas ao desligamento do equipamento eletrônico, além de recorrentes violações de área de inclusão, comprometendo a fiscalização estatal da execução penal. As violações não decorreram de episódio isolado ou de mero problema técnico, mas de comportamento reiterado de inobservância das obrigações impostas pelo Juízo da Execução, evidenciando ausência de disciplina e responsabilidade no cumprimento da pena. Embora a prática de falta grave não interrompa o prazo para fins de livramento condicional, conforme a Súmula 441 do STJ, o histórico disciplinar do apenado pode ser considerado para aferição do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal. O Tema Repetitivo nº 1.161 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, sem limitação temporal aos últimos 12 meses. O exame criminológico favorável, o bom comportamento carcerário e a manifestação positiva quanto ao desempenho laboral não vinculam o Juízo da Execução, que deve realizar avaliação global do histórico executório do condenado. A apresentação espontânea do agravante após a revogação da prisão domiciliar constitui circunstância positiva, mas insuficiente para afastar a conclusão desfavorável quanto ao requisito subjetivo diante da gravidade concreta e da reiteração das violações praticadas. A permanência do apenado em regime fechado, decorrente de regressão motivada por descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, constitui dado concreto legitimamente valorável na aferição do mérito executório para concessão do livramento condicional. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 83, III, e 157, § 3º. LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 441. STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema Repetitivo nº 1.161). STJ, AgRg no HC nº 904.811/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº2000265-96.2026.8.05.00802, proveniente da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura, como agravante, LAERCIO DOS SANTOS MACHADO e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,